Tribunal: TJES
Processo: 0002108-90.2006.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002108-90.2006.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEHOVAH COELHO GUIMARAES e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO GARANTIDOR – RESPONSABILIDADE QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – EXECUÇÃO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO E PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE – PRECLUSÃO OCASIONADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RUBRICA “ACESSÓRIOS SEGURO” – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA NÃO DESCORTINADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Preliminar arguida de ofício: Inovação recursal
. Em trecho algum da inicial os embargantes se insurgiram em relação a aventada ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios de 2,515% a.m., assim como quanto a incidência da multa de 10% inserida no termo aditivo, somente o fazendo perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa do embargado; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida. Recurso conhecido apenas em parte.

2)
O interveniente-garantidor oferece garantia a uma relação contratual mediante a celebração de negócio jurídico acessório que, na espécie, é a garantia real (bem imóvel) ofertada pela executada Mônica Tannure Coelho Guimarães, na condição de cônjuge do executado Alexandre Bolelli Guimarães, ao negócio jurídico principal (cédula rural hipotecária).

3)
A responsabilidade do garantidor, quando a garantia ostenta natureza real, se restringe ao bem ofertado, ou seja, é o bem dado em garantia que responde pela dívida, e não a própria pessoa, com todos os seus bens. Diante disso, a executada Mônica Tannure Coelho Guimarães deve ser mantida no polo passivo da execução, nos termos do art. 779, inciso V, do CPC/2015, todavia, a sua responsabilidade pela dívida deve se limitar ao valor do imóvel ofertado em garantia.

4
)
A memória de cálculo que instrui a lide executória, apesar de singela, satisfaz a exigência de que a inicial esteja acompanhada de demonstrativo de evolução do débito inadimplido, cabendo à parte executada comprovar a ilegalidade/abusividade ou mesmo a inadequação de encargos e valores nele inseridos pelo exequente (CPC/2015, art. 373, II). Além disso, foram anexadas pelo exequente “Planilha de Acompanhamento de Cálculos”, de conteúdo mais detalhado em relação a aludida memória de cálculo, não se verificando a ausência de documento indispensável à propositura da ação.

5)
Foram concedidas várias oportunidades para o recolhimento dos honorários periciais e, apesar da alegada imprescindibilidade da prova, optou a parte por postular a utilização de prova emprestada de outra demanda – que foi indeferida pela MMª Juíza – além de persistir na concessão da assistência judiciária gratuita, cujo indeferimento foi confirmando nesta Instância recursal. Se imprescindível a prova pericial, o valor dos honorários periciais que, aparentemente, não seria exorbitante, poderia ter sido rateado entre os embargantes a fim de evitar que a produção da prova fosse alcançada pela preclusão.

6
)
Apesar de não haver previsão para a cobrança da rubrica “Acessórios Seguro”, não foi localizada na memória de cálculo, tampouco nas planilhas constantes dos autos, o respectivo valor que teria sido cobrado a esse título e a parte apelante não contribuiu para a análise do ponto ao simplesmente se insurgir contra a suposta cobrança, que restou incomprovada.

7
)
Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer em parte da apelação cível e, nessa extensão, lhe dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Espólio de Jehovah Coelho Guimarães e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id 8963978), que julgou improcedentes os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de cédula rural hipotecária
” ajuizada em seu desfavor pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 8963980), em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita por não reunirem condições de suportar as despesas do processo;
(ii)
a executada/apelante Mônica Tannure Coelho Guimarães é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide executória, por se tratar de mera interveniente, ao anuir à hipoteca do bem imóvel, na condição de cônjuge do executado Alexandre Bolelli Guimarães;
(iii)
não foram apresentados os demonstrativos da evolução dos saldos das operações que originaram a securitização e o excedente, objeto da execução;
(iv)
não foi realizada prova pericial a fim de comprovar o alegado excesso de execução, tendo em vista a ausência de recursos financeiros para custear a sua produção;
(v)
é ilegal a cobrança de juros remuneratórios de 2,515% a.m., deve ser limitado a 1% a.m., assim como descabe a incidência da multa de 10% inserida no termo aditivo;
(vi)
é ilegal também a cobrança do índice do Plano Collor no percentual de 74,60%, adotado pelo apelado, quando o correto seria a variação do BTN-Fiscal;
(vii)
a cédula rural se refere a cobrança de “acessórios”, no caso de inadimplemento, não havendo previsão contratual para a cobrança realizada sob a rubrica “Acessórios-Seguro”; e
(viii)
diante da complexidade dos cálculos, é necessária a produção de prova técnica, malgrado não reunirem condições de arcar com as despesas da realização de prova pericial.

1. Preliminar arguida de ofício: inovação em sede recursal.

Do cotejo das razões recursais com os fundamentos contidos na inicial dos
embargos
, constato que a tese recursal de que é ilegal a cobrança de juros remuneratórios de 2,515% a.m., devendo ser limitados a 1% a.m., assim como de que descabe a incidência da multa de 10% inserida no termo aditivo,
não integraram
a causa de pedir exordial
.

É de fácil percepção que, em trecho algum da petição inicial os embargantes (ora apelantes) se insurgiram em relação a tais pontos, somente o fazendo perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa do embargado (ora apelado); por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Nesse sentido: “
É
incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o Juízo a quo, porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação configura indevida inovação recursal
” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0029254-88.2016.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Com tais considerações,
não conheço da apelação cível
no que se refere à alegada ilegalidade da taxa de juros remuneratórios e da cobrança de multa contratual de 10%, dada a manifesta ocorrência de inovação recursal.

É como voto!

2.
Mérito

Faço o registro que o ponto atinente à
assistência judiciária gratuita
restou
prejudicado
pelo espontâneo recolhimento pelos apelantes das custas processuais devidas (Id 11363026, p. 2), ao serem intimados para que comprovassem os pressupostos para a concessão do beneplácito pretendido.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, não assiste razão aos apelantes aos postularam a exclusão da executada/apelante
Mônica Tannure
Coelho Guimarães
do polo passivo da lide executória, sob o argumento de que se trata de mera interveniente, ao anuir à hipoteca do bem imóvel, na condição de cônjuge do executado Alexandre Bolelli Guimarães.

Afinal, o interveniente-garantidor oferece garantia a uma relação contratual mediante a celebração de negócio jurídico acessório que, na espécie, é a garantia real (bem imóvel) ofertada pela executada/apelante Mônica Tannure Coelho Guimarães,

na condição de cônjuge do executado/apelante Alexandre Bolelli Guimarães, ao negócio jurídico principal (cédula rural hipotecária).

Apenas para ilustrar:

“EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Há legitimidade passiva, para a ação de execução, do cônjuge do devedor de cédula rural com garantia hipotecária. Precedentes.

2.
Recaindo a execução sobre bem imóvel dado em garantia, nos termos do art. 655, § 2º, do CPC, mostra-se imprescindível a participação da esposa na execução, uma vez que eventual penhora também atingirá sua meação, tendo em vista a concessão contratual realizada por esta
.

3. (...)

4. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 468.333/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 01/12/2009, DJe de 14/12/2009)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA.

1.
É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário
.

2. Recurso especial provido.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 472.769/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/05/2010, DJe de 24/05/2010)

Entretanto, é importante a ressalva de que a responsabilidade do garantidor, quando a garantia ostenta natureza real, se restringe ao bem ofertado, ou seja, é o bem dado em garantia que responde pela dívida, e não a própria pessoa, com todos os seus bens.

Diante disso,
a executada/apelante Mônica Tannure deve ser mantida no polo passivo da execução
, nos termos do art. 779, inciso V, do CPC/2015
1
, todavia, a sua responsabilidade pela dívida deve se limitar ao valor do imóvel ofertado em garantia.

Prosseguindo na análise, alegam os apelantes não terem sido apresentados os demonstrativos da evolução dos saldos das operações que originaram a securitização e o excedente, objeto da execução.

A meu ver, a memória de cálculo que segue à fl. 23 – que se encontra, ao que parece, à fl. 07 dos autos da execução – apesar de singela, satisfaz a exigência de que a inicial esteja acompanhada de demonstrativo de evolução do débito inadimplido, cabendo à parte executada comprovar a ilegalidade/abusividade ou mesmo a inadequação de encargos e valores nele inseridos pelo exequente (CPC/2015, art. 373, II).

Além disso, foram anexadas pelo exequente “Planilha de Acompanhamento de Cálculos” (fls. 75/104), de conteúdo mais detalhado em relação a aludida memória de cálculo, não se verificando a ausência de qualquer documento indispensável à propositura da ação.

Na sequência, alegam os apelantes ser imprescindível a produção de prova pericial contábil a fim de comprovar o alegado excesso de execução, o que não ocorreu em virtude da ausência de recursos financeiros para custeá-la.

Não obstante a aparente relevância da prova pretendida, em consulta aos autos físicos digitalizados pude verificar que a sua produção foi oportunamente deferida no Juízo de 1º grau, todavia, não comprovaram os embargantes/apelantes o depósito do valor correspondente aos honorários periciais, ao serem instados a fazê-lo.

Na verdade, foram concedidas várias oportunidades para o recolhimento dos honorários periciais e, apesar da alegada imprescindibilidade da prova, optou a parte por postular a utilização de prova emprestada de outra demanda – que foi indeferida pela MMª Juíza – além de persistir na concessão da assistência judiciária gratuita, cujo indeferimento foi confirmando nesta Instância recursal.

Ora, se tão imprescindível a prova pericial, o valor dos honorários periciais que, aparentemente, não seria exorbitante, poderia ter sido rateado entre os embargantes a fim de evitar que a produção da prova fosse alcançada pela preclusão, conforme ocorrido em primeiro grau de jurisdição.

Por fim, alegam os apelantes não haver previsão contratual para a cobrança realizada sob a rubrica “Acessórios-Seguro”, o que não restou rechaçado pelo apelado ao impugnarem os embargos, assim como ao apresentar as suas contrarrazões à apelação.

A bem da verdade, apesar de não ter encontrado, de fato, previsão para a cobrança da aludida rubrica, de igual forma não localizei na memória de cálculo, tampouco nas planilhas constantes dos autos, o respectivo valor que teria sido cobrado a esse título e a parte apelante não contribuiu para a análise do ponto ao simplesmente se insurgir contra a suposta cobrança que, repito, restou incomprovada.

De todo modo, se vier a ser demonstrado pela parte, em eventuais embargos de declaração, que houve a cobrança da rubrica, a despeito de previsão contratual, tornar-se-á possível reconhecer a omissão do julgado e, ato contínuo, determinar o afastamento da cobrança.

Ante o exposto,
conheço
em parte
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para que a responsabilidade da executada/apelante Mônica Tannure Coelho Guimarães se limite ao valor do imóvel ofertado em garantia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________

1
Art. 779. A execução pode ser promovida contra:
(...)

V – o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)